Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro.
II. Questão em Discussão
2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro é recorrível por meio de agravo de instrumento, considerando-se o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação.
III. Razões de Decidir
3.O art. 370 do CPC dispõe que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa
4.A decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição.
5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora o entendimento de que a decisão que indefere a produção de provas não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento.
6.Não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação.
IV. Dispositivo e Tese
7.Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
8.A decisão que indefere a produção de provas não é recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1367909, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.08.2021.
TJDFT, Acórdão 1354058, Rel. Roberto Freitas, j. 07.07.2021.
TJDFT, Acórdão 1252401, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.06.2020.
TJDFT, Acórdão 1236156, Rel. Fernando Habibe, j. 04.03.2020.